Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005258-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), JANE PATRICIA LIMA - CPF: 908.735.801-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE RODRIGO PATRICIO LIMA registrado(a) civilmente como RODRIGO PATRICIO LIMA - CPF: 050.144.011-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RODRIGO PATRICIO LIMA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CLARO - CPF: 622.117.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CLARO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO FALECIDO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DANOS MORAIS. TRANSMISSÃO COM A HERANÇA. ART. 943 DO CÓDIGO CIVIL.

1.

Nos termos do art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator, observado o regimento interno do tribunal.

2.

A decisão monocrática que manteve a ilegitimidade ativa do falecido para pleitear danos morais experimentados em vida não merece reforma, uma vez que o espólio é que possui legitimidade ativa para pleitear tais danos, conforme disposto no art. 943 do Código Civil.

3.

O direito à indenização por danos morais transmite-se com a herança, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa
ad causam
para ajuizar ação indenizatória por danos morais suportados pelo de cujus.

4.

Jurisprudência do STJ e do TST confirmam a legitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos morais decorrentes de ofensa moral suportada pelo falecido.

5.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto
por
“
Rodrigo Patrício Lima

Claro,
(...)
, neste ato representado por sua mãe abaixo qualificada, na condição de herdeira na linha sucessória direta, e TAMBÉM COMO PARTE REQUERENTE, a Sra.
JANE PATRÍCIA LIMA CLARO
,”
(sic)
contra decisão monocrática proferida por este Relator

em id. 210420173

que reconheceu a ausência de legitimidade do
“de cujus”
Rodrigo Patrício Lima Claro
para pleitear danos morais, negando provimento ao recurso
.

A decisão monocrática estabeleceu o que segue:

“Extrai-se do entendimento firmado que a legitimidade para prosseguir ação que objetiva o recebimento de indenização por danos morais sofridos pelo falecido é transmissível aos herdeiros, contudo, no presente processo, figura como parte autora o
Rodrigo Patrício Lima Claro
(sequer o espólio é mencionado).

Na presente ação indenizatória que objetiva o recebimento de indenização por dano moral supostamente sofrido pelo falecido, deve figurar no polo ativo apenas os herdeiros da de cujos, considerando a redação da Súmula 642.

Nesse viés, configurada, pois, a ilegitimidade ativa do falecido para buscar indenização por perdas e danos em nome próprio

Assim, conforme amplamente fundamentado acima, o
Espólio (inexistente) de Rodrigo Patrício Lima Claro

não possui legitimidade ativa para pleitear o recebimento de indenização por danos morais
, devendo ser mantida a decisão agravada.

Destacam que ‘
a legitimidade para pleitear danos experimentados em vida pelo de cujos, é dos herdeiros com o espólio, ambos como parte ativa do processo’
.

Argumentam que acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do falecido, o qual está representado pela sua única herdeira,

restringe a possibilidade da herdeira representar o falecido em ações

que envolvam danos morais sofridos em vida.

Aduzem que a decisão agravada desrespeita o acesso à justiça de quem não tem bens a inventariar.

Ressalva que ‘
o falecido não está propondo esta ação uma vez que morto não propõem ação, “Rodrigo Patrício Lima Claro” está apenas como parte ativa da ação para sua herdeira poder representa-lo’.

Discorre longamente sobre seu direito a constar como postulante representado por sua genitora, vez que pugna pelos seus direitos eventualmente ainda existentes em vida.

Diante do exposto requer:

Diante do exposto, pleiteia-se pelo recebimento, do presente recurso, para que exímio Desembargador Relator exerça o seu poder/dever de retratação, pelos motivos expostos e determine a SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA, reconhecendo a legitimidade ativa da parte Rodrigo Patrício Lima Claro representado por sua herdeira, ou, que reconheça o mero erro material na Petição inicial, supracitado neste Agravo Interno, para que assim, seja possível a transmissão do direito à indenização por danos morais, para a única herdeira do falecido, que também é parte Autora da ação, Jane Patrícia Lima.

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, com o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, concedendo a suspensão da decisão da 1a instância até o julgamento do presente Agravo interno, para reconhecer a legitimidade ativa da parte Rodrigo Patrício Lima Claro, representado por sua herdeira, de modo a transferir o direito a indenização por danos morais à sua única herdeira.

C
ontrarrazões ao agravo interno, rechaçando os argumentos tecidos (id. 217305181).

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse (id. 223316686).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante afirma que a decisão monocrática que manteve a decisão proferida pela primeira instância reconhecendo a ilegitimidade ativa do falecido não se sustem, ao argumento que ‘
a legitimidade para pleitear danos experimentados em vida pelo de cujos, é dos herdeiros com o espólio, ambos como parte ativa do processo’
.

Contudo tais argumentos não são suficientes para a reforma da decisão.

Na situação pertinente diferenciar as situações ocorridas: uma coisa é a dor que os familiares/herdeiros sofreram por conta da morte de Rodrigo Faro
;
outra é o abalo moral sofrido pelo próprio Rodrigo antes de falecer. A indenização decorrente do abalo moral sofrido pelo falecido transmite-se e
pode ser pleiteada pelo espólio
, uma vez que o artigo 943 do Código Civil ("
O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança
") não excepcionou tal hipótese.

A propósito, convém reforçar que o Superior Tribunal de Justiça interpretou o artigo 943 do Código Civil no sentido de que "
embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa
ad causam
para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo
de cujus
" ( AgRg no AREsp 326.485, 3a Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 01/08/2013).

Recentemente o

Tribunal Superior do Trabalho analisou situação idêntica, momento em que decidiu:

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ESPÓLIO.
LEGITIMIDADE ATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. BRUMADINHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. A parte logrou demonstrar a viabilidade da indicada ofensa direta aos arts. 12 e 943 do Código Civil, razão pela qual deve ser superada a negativa de seguimento recursal e dado prosseguimento ao recurso de revista. Deve-se reconhecer a transcendência política da matéria, haja vista que o acórdão impugnado encontra-se em desconformidade com a jurisprudência dominante desta Corte. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI No 13.467/2017. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. BRUMADINHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.
Cinge a controvérsia a respeito da legitimidade ativa do espólio para pleitear indenização por danos extrapatrimoniais e existenciais provenientes do evento morte do empregado em razão da tragédia de Brumadinho
.
Na hipótese, o Tribunal Regional declarou, de ofício, a ilegitimidade do espólio, argumentando que não possui legitimidade para o pedido de reparação por danos morais decorrente do falecimento do trabalhador.
De acordo com o art. 943 do Código Civil "
o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança
" e o art. 12 do mesmo diploma legal dispõe que "
pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau
". Diante disso,
o dano porventura sofrido pelo empregado falecido na tragédia integra o patrimônio transmitido com a herança e assim,
nasce o direito do espólio
em pedir a reparação por danos morais e existenciais.
Portanto, com base nessa premissa e nos fundamentos legais citados, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o direito de ação para pleitear indenização de danos morais, decorrente de empregado falecido em acidente de trabalho, é transmitido com a herança, pois tal ação possui natureza patrimonial e assim, o espólio se torna parte legítima para o pedido
. Nesse sentido, ainda, a Súmula no 642 do STJ. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 0010688-02.2021.5.03.0026, Relator: Jose Pedro De Camargo Rodrigues De Souza, Data de Julgamento: 17/04/2024, 6a Turma, Data de Publicação: 19/04/2024)

A reivindicação de eventuais direitos de natureza patrimonial devidos em vida ao seu titular deverão ser pleiteadas pelo Espólio, vez que o dano porventura sofrido pelo falecido na tragédia ocorrida integra o patrimônio transmitido com a herança e assim, nasce o direito do espólio em pedir a reparação por danos morais e existenciais.

Ademais, como já citado, o STJ através de sua Súmula no 642 estabeleceu que
"o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória".

Acrescenta-se, ainda, que necessário constatar não só que a pessoa é sujeito de direito e pode integrar relações jurídicas por ter personalidade jurídica, mas também que a pessoa é sujeito de direito e pode integrar relações jurídicas enquanto tem personalidade jurídica.

Essas assertivas estão disciplinadas no Código Civil ao preconizar que "
a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida
" (art. 2o) e que "
a existência da pessoa natural termina com a morte
" (art. 6o). Assim, a personalidade jurídica existe pelo tempo de existência da própria pessoa, pois ela surge concomitantemente ao nascimento e termina concomitantemente à morte.

A condição de parte, no processo, pressupõe a possibilidade de adquirir direitos e contrair deveres, pois ser parte é ser titular de faculdades, ônus, poderes e deveres pertinentes à relação jurídica processual. Logo, apenas aqueles que são titulares direitos podem contrair obrigações e participar da relação jurídica processual.

À propósito:

“A existência da pessoa natural termina com a morte, não tendo a pessoa falecida capacidade para ser parte, o que acarreta ausência de pressuposto para a constituição válida do processo. Os efeitos do mandato extinguem-se com a morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, o que acarreta ausência de capacidade postulatória.”
(TJ-MG - AC: 01837095720148130245 Santa Luzia, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2019, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024